Tribunal: TJES
Processo: 5000358-51.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000358-51.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA RODRIGUES MORENO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões intempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
PATRICIA RODRIGUES MORENO
em face de
PICPAY SERVIÇOS S.A
, em que a autora aduz que é cliente da requerida e que pagou por meio do aplicativo, em maio de 2022, o licenciamento anual, a primeira parcela do IPVA e uma multa de trânsito referente a sua motocicleta. Informou, que em consulta com a Fazenda de Minas Gerais, foi noticiado que não houve o repasse do pagamento. Com efeito, precisou pagar novamente os valores em aberto e, em razão disso, requereu a devolução em dobro e a condenação do requerido em danos morais.

Em face da procedência dos pedidos contidos na peça exordial, o recorrente interpôs o RECURSO INOMINADO, a fim de alcançar a reforma da sentença para que declare que o pagamento foi repassado regularmente, confirmando a ausência de dano moral e a inexistência do dever de restituição.

Assim, restou o comando da r. Sentença:

Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial e
CONDENO
a parte requerida a restituir à autora a quantia de
R$495,48
(quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais,
de forma simples
, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação.
CONDENO
a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) à autora atinente aos danos morais por ela suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com a incidência de juros a partir da citação. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC.

Analisando os autos, entendo que assiste parcial razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. Assim, faz-se imperioso a inversão do ônus da prova a favor da recorrida.

Assim, conforme estabelecido em sentença, tenho que o recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), ou as hipóteses previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC, isto é, inexistência de defeito no serviço prestado ou culpa exclusiva de terceiro.

Infere-se que a transação através da plataforma do Recorrente foi confirmada por ele, não obstante o recorrente tenha juntado comprovantes bancários referentes ao pagamento, não é possível aferir se de fato esses valores foram repassados para o órgão competente.

Registra-se que eventual ausência de repasse ou erro no pagamento não pode recair sobre o consumidor, devendo o agente recebedor apurar a responsabilidade pelo erro em ação própria ou diretamente com o favorecido, já que a recorrida pagou em tempo hábil a cobrança.

Com efeito, analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com a decisão exarada pelo juiz singular, pois entendo que a informação do fisco mineiro, bem como o segundo pagamento das verbas em aberto juntados pela autora são suficientes para demonstrar a veracidade dos fatos narrados. A Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma dos artigos 14, § 3§ do CDC c/c 373, II, do Código de Processo Civil (CPC/2015), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida.

Desse modo, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços do requerido/recorrente. Ainda, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Por conseguinte, o recorrente deverá restituir a recorrida na forma estabelecida em sentença.

É descabida a alegação do Recorrente de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que ultrapassou o limite do mero aborrecimento. Sendo assim, entendo por devida a indenização por danos morais, mas reduzo o valor, para melhor se adequar aos fatos narrados, fixando o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da empresa requerida, com a sua capacidade econômica e com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar seu desgaste e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença para reduzir a condenação dos danos danos morais para R$ 5.000,00.
DEIXO DE CONDENAR
o

recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)